Tribunal: STF
Processo: ARE 1386546
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA. DIFERENÇAS DE PROVENTOS. CUMPRIMENTO DE JORNADA DE 40 (QUARENTA HORAS) À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO DE 30 (TRINTA HORAS). CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. STF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE ERRO NOS CÁLCULOS. NÃO OBSERVÂNCIA DA OPORTUNIDADE. REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Em que pese a possibilidade de se requerer, quando do cumprimento de sentença, a substituição do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF (RE 870.947), na hipótese, verifica-se que o autor/agravante deixou transcorrer in albis a oportunidade, não se insurgindo quanto à homologação dos cálculos judiciais e nem quanto à expedição das RPVs. Mostra-se extemporânea a manifestação do autor/agravante feita somente após a expedição dos requisitórios pelo Distrito Federal. 



    2. Preclusa a oportunidade do autor/agravante questionar eventual erro relativo à contribuição previdenciária se permaneceu silente quando da apresentação dos cálculos com planilha detalhada contendo o valor correspondente à aludida contribuição. 



    3. AGRAVO NÃO PROVIDO”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação dos artigos 40, § 18, e 102, § 2º, da Constituição Federal.



    A parte recorrente alega que “mostra-se desacertado o acórdão recorrido, fazendo-se necessário o provimento do presente recurso extraordinário, a fim de determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do(a) recorrente e a observância da faixa de isenção da contribuição previdenciária”.



    Decido.



    O acórdão recorrido decidiu que a oportunidade da parte ora recorrente impugnar os cálculos estaria preclusa, sob o seguinte fundamento:



    “(...)



    Contudo, em que pese a possibilidade de requerer a alteração do índice de atualização monetária com fundamento na decisão do STF, verifico que o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para fazê-lo, somente vindo a se insurgir após a expedição dos requisitórios, meses depois do julgado do STF. Senão vejamos. 



    O cumprimento de sentença teve início em maio de 2019, quando ainda pendente de julgamento o citado RE do STF. Em julho de 2019, ante à ausência de impugnação, determinou-se a expedição dos requisitórios (ID 38938225 do cumprimento de sentença). Contudo, o patrono da exequente interpôs AGI da decisão que não fixou honorários, tendo o Tribunal dado provimento ao recurso (Acórdão de ID 500837223), julgado em outubro de 2019. Aqui, os requisitórios ainda não haviam sido expedidos, mas já havia decisão definitiva do STF. Ato contínuo, a contadoria judicial apresentou cálculos atualizados em dezembro de 2019 (ID 52686134), retificados a pedido do d. magistrado em janeiro de 2020 (ID 54106521). Esse seria o momento oportuno para o exequente impugnar os cálculos requerendo a retificação do índice de correção aplicado para atualização da dívida, com fundamento no julgado do STF, contudo não o fez. Os requisitórios foram expedidos sem qualquer impugnação em 18/02/2020 e somente em 10 de março de 2020 insurgiu-se o ora agravante quanto ao índice aplicado e o desconto da contribuição previdenciária.



    Ora, como já dito antes, em que pese a possibilidade de se requerer a alteração do índice de correção monetária aplicado, com fundamento na inconstitucionalidade declarada pelo STF, não se pode permitir que seja feito a qualquer tempo, sob pena de se eternizar as demandas. Cabia ao agravante, impugnar os cálculos apresentados, frise-se, depois do julgamento pelo STF e não deixar para demonstrar seu inconformismo após a expedição das RPVs.



    (...)



    O mesmo raciocínio deve ser aplicado ao pedido relativo à isenção da contribuição previdenciária também trazido aos autos extemporaneamente. Os cálculos apontando a contribuição previdenciária à espécie foram apresentados em 19/12/2019 (ID 52686134 – 1ª instância), retificados a pedido do d. magistrado para adequação dos valores referentes aos honorários contratuais e apresentados novamente em 22/01/2020 (ID 54106521 – 1ª instância). Ressalto que as tabelas apresentadas pela Contadoria Judicial evidenciam claramente os valores referentes à contribuição previdenciária. Ainda assim, não houve qualquer insurgência do autor/agravante após a apresentação dos cálculos até a expedição dos requisitórios. Ressalto, por oportuno, que o ora agravante ainda foi intimado posteriormente para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos pelo DF, apresentando resposta, sem, contudo, mencionar nada a respeito da aludida contribuição previdenciária. Evidente, a meu ver, a preclusão. 



    Assim, sendo o processo um caminhar para a frente, com superação de etapas, não se revela razoável que o autor/agravante, venha ao final do procedimento, após a expedição das RPVs e a intimação dos devedores para pagamento, apontar erro nos cálculos relativo ao índice de correção monetária adotado e à isenção da contribuição previdenciária quando claramente superadas as oportunidades para tal”.



    Assim, não procede a irresignação, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento pacificado no sentido de que discussões estritamente processuais, como no presente caso, que trata de preclusão, estão afetas ao ordenamento infraconstitucional, bem como demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não ensejando a interposição de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 833.555/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 29/10/14).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO PROCESSUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O mero equívoco da parte ao nomear o recurso, na hipótese, não impede o seu conhecimento. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a questão relativa à verificação da preclusão das matérias suscitadas pelas partes, na origem, não alcançam status constitucional, haja vista que sua solução não prescinde da análise da legislação processual pertinente. 3. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno, o qual se nega provimento” (RE nº 802.009/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 6/11/2018).



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Correção monetária da RPV. Preclusão. Controvérsia solucionada à luz do acervo probatório e da interpretação da legislação infraconstitucional. 3. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 882.310/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 3/8/15).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Preclusão. Ocorrência. Discussão. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou que “não se pode pretender, em sede de embargos à execução fundado em sentença judicial transitada em julgado, a rediscussão de matérias que deveriam ter sido suscitadas na ação de conhecimento”. 2. A discussão acerca da ocorrência ou não da preclusão não prescinde do exame do conjunto fático probatório da causa (Súmula nº 279/STF), nem da análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 832.157/MG-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 24/9/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 848.724/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/2/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente